Tribunal: TJDFT
Processo: 0004049-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0004049-56.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO AURELIO NOGUEIRA DA SILVA, MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, PAULO DA VEIGA JARDIM EMBARGADO: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, MARCO AURELIO NOGUEIRA DA SILVA, MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, PAULO DA VEIGA JARDIM D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com efeito modificativo opostos por PAULO DA VEIGA JARDIM (ID 11485505, fls. 374 - 376) em face de acórdão n° 1087639 (ID 11485508, fls. 352 - 353) proferido nos autos da apelação n° 0004049-56.2016.8.07.0001, nos termos a seguir colacionados: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MÁ-FÉ. LOCUPLETAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. LEGITIMIDADE. EXCESSO. MULTA. POSSIBILIDADE DE REFORMA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Nos termos do art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Não sendo esta a hipótese, deve prevalecer a gratuidade conferida em favor dos réus por ocasião da sentença. 2. Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Para que haja condenação na litigância de má-fé, é preciso que a conduta do acusado se submeta a uma das hipóteses do art.17 do Código de Processo Civil. 4. Não pairam dúvidas de que a avalista, por sua livre manifestação de vontade, ofertou aval que constituiu garantia cambial, autônoma e possui força executiva independente da obrigação avalizada. 5. Nessa condição, o mesmo Superior Tribunal de Justiça tem temperado a regra do artigo 1647, II, do CC, reconhecendo a validez da garantia, desde que limitada à meação do patrimônio do garante, de modo a preservar a meação do cônjuge que não anuiu à contratação da referida garantia cambial, privilegiando-se a natureza cambiária do instituto, em razão da previsão de sua aplicação pela legislação especial. 6. Ao contrário do que alega o Autor, os Embargantes apontaram o montante que entendiam devido, em cumprimento ao exigido pelo art. 701, § 3o, do Código de Processo Civil, não havendo reparos a serem feitos nesse aspecto. De outro lado, nas hipóteses de cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, fundada em título extrajudicial, o parágrafo único do art. 814 do CPC faculta ao magistrado a redução do valor da multa previsto no título, quando entendê-lo excessivo. 7. Tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, paga a destempo, impõe-se que os juros de mora e a correção monetária contem a partir do vencimento de cada nota promissória. 8. Negou-se provimento ao apelo dos Embargantes e deu-se parcial provimento ao apelo do Autor, para reconhecer a validade da garantia prestada pela avalista, desde que limitada à metade de seu patrimônio, excluída a meação de seu cônjuge. (Acórdão 1087639, 20160110126975APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 13/4/2018. Pág.: 603/611) O relatório é, em parte, o constante do acórdão n.o 1107651 (ID 11485521, fl. 396), da 3a Turma Cível, abaixo transcrito: Referido acórdão julgou simultaneamente os apelos interpostos nos autos de no 2016.01.1.012697-5 e 2016.01.1.068249-0. Em suma, o Embargante argumenta que o ven. acórdão teria incorrido em omissão, sob o argumento de que não seria possível a exclusão da multa contratual, motivo pelo qual deveria ser mantida a multa do débito relativo às notas promissórias ou ser essa reduzida de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, caso considerada excessiva. Ademais, sustenta a ocorrência de erro material, pois que a gratuidade de justiça não haveria sido conferida aos Requeridos, não havendo decisão nos autos nesse sentido, o que impõe a correção do v. julgado também neste tocante. Contrarrazões às fls.337/339. Acrescente-se que a 3a Turma Cível, em decisão unânime, conheceu do recurso e negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do acórdão n° 1107651 (ID 11485521, fl. 394). Confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. ARTIGO 1.022 DO NOVO CPC. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. 2. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão 1107651, 20160110126975APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 11/7/2018. Pág.: 196/198) O Embargante interpôs recurso especial (ID 11485511, fls. 411-421), postulando a anulação do acórdão n° 1107651 que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional, para que novo julgamento fosse proferido em seu lugar, apreciando-se o mérito dos embargos de declaração, a fim de acolher a omissão demonstrada e reconhecer a existência de erro material no acórdão recorrido. O recurso especial foi admitido por decisão do Presidente deste Tribunal de Justiça, conforme decisão ID 11485525, fls. 454-456. O recurso especial foi conhecido e provido, por decisão monocrática do Ministro Luiz Felipe Salomão, que anulou o acórdão recorrido e determinou a apreciação das omissões apontadas, nos termos da ementa a seguir: RECURSO ESPECIAL No 1.807.529 - DF (2019/0095455-8) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (...) RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NOTA PROMISSÓRIA. MULTA PENAL CONTRATADA E RAZOÁVEL EM TESE. OMISSÃO. 1. Verificada as omissões por parte do tribunal de origem acerca das alegações de gratuidade de justiça reconhecida apenas para parte autora e possibilidade de multa penal contratada e razoável constar de valor de nota promissória vinculada ao contratado que a estipulou, cabível a anulação do acórdão de julgamento de embargos de declaração opostos pela parte recorrente. 2. Recurso especial provido. Trânsito em julgado em 21/08/2019 (ID 11485526, fl. 469). Os autos vieram conclusos, por distribuição aleatória, em razão da prevenção do órgão, a este Desembargador, já que o Desembargador FLAVIO ROSTIROLA, Relator do acórdão n° 1107651, deixou de compor a 3a. Turma Cível. Cumpre destacar que a sentença apelada decidiu o que segue: A) Processo n. 2016.01.1.068249-0 Necessário analisar, inicialmente, os autos do referido processo, visto que se trata de questão prejudicial para a análise dos embargos monitórios. A questão cinge-se em analisar a validade da garantia do aval prestado pela esposa do autor, Sra. Maria dos Remédios Castelo Branco Cunha, sem o seu consentimento, nas notas promissórias objeto do processo em apenso. (...) No caso concreto, o aval prestado pelo cônjuge do autor não foi precedido de autorização deste, tampouco de suprimento judicial. Desse modo, impõe-se a anulação da garantia, isentando a cônjuge virago da obrigação de garantir o pagamento dos títulos que fundamentam o procedimento monitório n. 2016.01.1.021697-5. (...) Portanto, ante a prestação do aval sem a necessária outorga uxória do autor, na forma exigida pelo artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, é de rigor o reconhecimento da invalidade da referida garantia, tornando nulo o aval prestado. B) Processo n. 2016.01.1.012697-5 Ante o reconhecimento da nulidade do aval prestado pela embargante Maria dos Remédios Castelo Branco, a presente lide cinge-se a apreciar os embargos monitórios opostos às fls. 136/145 [Marco Aurélio Nogueira da Silva e Mayara Nascimento Figueiredo]. (...) III – DISPOSITIVOS A) Processo n. 2016.01.1.012697-5 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos opostos por MARCO AURELIO NOGUEIRA DA SILVA e MAYARA NASCIMENTO FIGUEIREDO em face de PAULO DA VEIGA JARDIM, para fins de decotar do pleito monitório o valor da multa diária estatuídas nas notas promissórias, declarando constituído de pleno direito, os títulos executivos judiciais, nos termos do que dispõe o NCPC, em seu art. 701, § 3o, fixando como devidos os valores de: a) R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de 01/06/2012 (nota promissória de fl. 14); e b) R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de 01/10/2012 (nota promissória de fl. 21). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Em face da sucumbência prevalente (art. 86, parágrafo único, CPC/2015), condeno os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015, devendo-se observar que se trata de parte beneficiária de gratuidade de justiça. B) Processo n. 2016.01.1.068249-0 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado LUIZ MENDES DA CUNHA em face de PAULO DA VEIGA JARDIM, para fins de DECLARAR nulo o aval prestado pela Sra. MARIA DOS REMÉDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, cônjuge do autor, nas 2 (duas) notas promissórias de R$ 10.000,00, emitidas em 01/02/2011, com vencimentos para 01/06/2012, 01/10/2012, que instruem o processo n. 2016.01.1.012697-5. Confirmo, pois, a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para fins de vedar a adoção de atos constritivos contra MARIA DOS REMÉDIOS CASTELO BRANCO CUNHA nos autos mencionados. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, devendo-se observar que se trata de beneficiária de gratuidade de justiça. (...) Em face da sentença, naquilo que corresponde ao processo n° 2016.01.1.012697-5, PAULO DA VEIGA JARDIM opôs embargos de declaração com efeitos modificativos (ID 11485483, fls. 290-294), os quais não foram acolhidos, conforme decisão ID 11485497, fl. 304. A parte Embargante na ação monitória, Marco Aurélio Nogueira da Silva e Mayara Nascimento Figueiredo, interpôs apelação ID 11485488, fl. 295-302. Certidão de decurso do prazo concedido ao Apelado Paulo da Veiga Jardim para apresentar contrarrazões (despacho ID11485489, fls. 340-341 e certidão ID 11485484, fl. 343) O Autor da ação monitória Paulo da Veiga Jardim interpôs apelação ID 11485493, fls. 308-316, nos autos do processo n° 2016.01.1.012697-5. A parte Apelada, Maria dos Remédios Castelo Branco Cunha, apresentou contrarrazões (ID 11485496, fl. 321). Decurso de prazo para Marco Aurélio Nogueira da Silva e Mayara Nascimento Figueiredo (ID 11485482, fl. 338). Por ocasião do julgamento dos apelos, na fundamentação do voto condutor do julgamento, o Desembargado Flávio Rostirola destacou o que segue: De início, quanto à gratuidade de justiça conferida aos Embargantes, ressalte-se que o mencionado benefício poderá ser concedido em qualquer momento e grau de jurisdição e, nos termos do art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Não sendo esta a hipótese, deve prevalecer a gratuidade conferida em favor dos réus por ocasião da sentença. (...) Quanto à alegação de impossibilidade de reconhecimento do excesso no pedido de embargos à monitória, verifico que, ao contrário do que alega o Autor, os Embargantes apontaram o montante que entendiam devido, em cumprimento ao exigido pelo art. 701, § 3o, do Código de Processo Civil, não havendo reparos a serem feitos nesse aspecto. De outro lado, nas hipóteses de cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, fundada em título extrajudicial, o parágrafo único do art. 814 do CPC faculta ao magistrado a redução do valor da multa previsto no título, quando entendê-lo excessivo. Reconhecida a legalidade do título objeto da ação monitória, incabível os pleitos de juros moratórios incidentes a partir da citação e de correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Em que pesem as alegações dos Embargantes, trata-se de dívida certa, líquida e exigível, paga a destempo, impondo-se que os acréscimos contem a partir do vencimento de cada nota promissória. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo dos Embargantes e DOU PARCIAL provimento ao apelo de PAULO DA VEIGA JARDIM, para reconhecer a validade da garantia prestada por MARIA DOS REMÉDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, desde que limitada à metade de seu patrimônio, excluída a meação de seu cônjuge. O Apelante Paulo da Veiga Jardim opôs embargos de declaração (ID11485505, fls. 374), com efeito modificativo. Para tanto, alegou a existência de omissão quanto à exclusão da cobrança de multa contratual acordada entre as partes, estabelecida para a hipótese de inadimplemento da obrigação após o vencimento do título. Argumenta que o acórdão não avançou no tema e ao considerar apenas a possibilidade de redução da multa, deixou de apreciar a exclusão da multa determinada pela sentença recorrida. Alega ainda a existência de erro material, uma vez que a gratuidade não foi concedida aos ocupantes do pólo passivo da ação monitória, já que não há decisão nos autos nesse sentido. Pediu o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, a fim de que seja suprida a omissão e corrigido o erro material. Contrarrazões aos embargos de declaração, apresentadas pelo Embargado Luiz Mendes da Cunha (ID 11485502, fls. 382-384) e pela Embargada Maria dos Remédios Castelo Branco Cunha (ID11485507, FLS. 385-388). Em suas contrarrazões, a Embargada Maria dos Remédios Castelo Branco Cunha, pede a decretação da nulidade do processo, em razão do julgamento dos pedidos da Embargada. A Embargada Mayara do Nascimento Figueiredo não apresentou contrarrazões nem foi certificado o decurso de prazo para a prática desse ato processual. Os embargos foram conhecidos e não providos, conforme acórdão n° 1107651 (ID 11485521, fl. 394). Recurso Especial interposto por Paulo da Veiga Jadim, ID 11485511, fl. 411. Contrarrazões apresentadas por Maria dos Remédios Castelo Branco Cunha (ID 11485524, fl. 443) e certidão de decurso de prazo ID 11485520, fl. 453. Decisão da Presidência ID 11485525, fls. 454- 456, admitindo o Recurso Especial, autuado sob o n° 1807529/DF (ID11485526, fl. 460). Decisão ID 11485526, fls. 462-466, na qual o recurso especial foi provido para anular o acórdão proferido em julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem para apreciação das omissões apontadas. Trânsito em julgado ID 11485526, fl. 469. É o relatório. Diante do cenário relatado, intimem-se as partes para ciência da decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1807529/DF e sobre o retorno dos autos. Em razão da anulação do acórdão n° 1107651 (ID 11485521, fl. 394), determino o que segue: 1) intime-se o Embargante e os demais em Embargados para falar acerca do pedido de anulação do processo, postulado nas contrarrazões apresentadas por Maria dos Remédios Castelo Branco Cunha ; 2) à Secretaria da Turma para certificar se a Embargada Mayara do Nascimento Figueiredo foi intimada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração e, caso tenha sido intimada, certificar o decurso do prazo. Na hipótese contrária, promova a intimação, a fim de oportunizar o contraditório. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2020 13:09:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador